Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-31.2022.8.11.0014
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001627-31.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 666.978.241-15 (RECORRENTE), ITALA KASSIA ALVES ROCHA - CPF: 040.192.571-40 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. 2 (
DUAS
) INSCRIÇÕES. NOTIFICAÇÃO DE UMA POR E-MAIL E, DA SEGUNDA, AUSENTE.
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR, LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. CANCELAMENTO DA DÍVIDA INVIÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DOS CREDORES NO POLO PASSIVO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Indispensável a notificação prévia do devedor, via correio e no endereço cadastrado, para validade da inscrição negativa (
art. 43, § 2o, do CDC
). Precedente. (
STJ - Reclamação no 4.598/SC - 2010/0145842-5
). No caso, inválida a notificação na via eletrônica (
e-mail/sms, etc...
).
2-
A inscrição negativa não precedida de regular notificação do consumidor, resulta em dano moral indenizável in re ipsa.
3-
Ausente o credor no polo passivo, inviável o reconhecimento da inexistência da dívida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 163697673, na reclamação no
1001627-31.2022.8.11.0014
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de notificação; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença para determinar a exclusão do débito do órgão de restrição pela ausência de notificação.

No caso, a Recorrida indicou o envio da notificação da inscrição (
id. 163697663 – ITAUCARD.
), via e-mail para terceiro alheio aos autos
“daniely20.pox@gmail.com.”

No tema, a notificação deve se dar, no mínimo, via carta endereçada ao consumidor, no endereço cadastrado.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR
. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS). 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição – e não apenas de que a inscrição foi realizada –, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.
8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado. 9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.”
(STJ – 3a T – REsp no 2.056.285/RS - rela. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 25/4/ 2023). Grifei.

Deste modo, inexiste nos autos documento que comprove o envio da notificação ao endereço da Recorrente, não cumprindo, pois, com o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Neste sentido também é a orientação da Súmula 359/STJ:

“Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A previsão legal e o entendimento sumulado visam proteger o consumidor, a fim de que ele, além de não ser surpreendido com o registro de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possa, caso deseje, quitar sua dívida. Depreende-se, portanto, que o devedor tem o direito de saber antes, não depois da inscrição, que seu nome será objeto de inscrição negativa.

Destarte, cumpre à Recorrida comprovar que notificou previamente o consumidor, sob pena de cancelamento dos registros e eventual condenação ao pagamento de indenização por dano moral. No caso, a notificação, todavia, não precisa ser realizada por meio de carta com aviso de recebimento, contudo, mediante correspondência direcionada ao endereço do consumidor.

“Súmula 404/STJ - É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

Assim sendo, não logrando a Empresa Recorrida em comprovar a regularidade da respectiva comunicação prévia, deve ser o ato declarado ilegal.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa.

- da declaração de inexistência do débito.

Restando ausente no polo passivo o respectivo credor, inviável a declaração de inexistência do débito.

- dano moral
.

A ausência de notificação prévia pelo órgão negativador, enseja reparação em dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, o juízo acerca da caracterização de conexão entre demandas é insuscetível de reapreciação em recurso especial, em razão do entendimento expresso no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (REsp n. 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).
3. Ao contrário do que afirma a agravante, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a alegada ilegitimidade passiva da ora recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.335.105/MS – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 19/3/2019 - DJe 26/3/2019). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR COMPENSATÓRIO MAJORADO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou as seguintes teses: (a) "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas"; e
(b) "A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada" (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe de 1o/04/2009).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais será viável quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de danos morais por falta de notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo não reflete os parâmetros regulares desta Corte, motivo pelo qual se majorou o quantum da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 622.115/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 17/5/2016 - DJe 3/6/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
determinar após o trânsito em julgado e pela secretaria em primeiro grau, seja oficiado ao órgão negativador para que promova a exclusão dos débitos indicados na inicial, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em 2.000,00 (
dois mil reais
);
a.2)
fixar o dano moral em R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento)
a.m., a partir do evento, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362/STJ
);
a.3)
indeferir o cancelamento do débito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023